Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725328-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURI BASILIO SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o Juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, distribuído à Câmara de Uniformização, sob o número 0732315-39.2021.8.07.0000, conforme noticiado por meio da petição ID 30794419, e eventual determinação de suspensão do curso processual, conforme dispõe o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê que uma vez admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o relator "suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso". Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito